Tribunal: TJDFT
Processo: 0722382-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722382-21.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SATURNINO JOSE DA SILVA FILHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SPOOFING. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 4. Não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por terceiro sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica e o consumidor contribui por negligência com o fornecimento indevido dos dados bancários. 5. Inexiste nexo causal e, por consequência, afasta-se a responsabilidade civil, uma vez que o banco além de não ter sido omisso quanto às medidas de segurança de praxe, também não contribuiu para o ilícito praticado, não participando do negócio jurídico. 6. Verificada a prestação regular do serviço, não há ilícito capaz de permitir a indenização, seja material, seja moral. 7. RECURSO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devido o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores, uma vez que ausente comprovação da culpa exclusiva do insurgente ou de terceiro, apta a excluir a responsabilidade pela fraude perpetrada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, no caso concreto, verifica-se que houve a culpa exclusiva do consumidor, pois ficou demonstrado que Apelado foi vítima do golpe denominado “spoofing”, que consiste em um falso contato de um atendente da instituição bancária que ludibria o consumidor a acatar comandos que permitam o acesso indevido aos dados bancários. Como exemplo desta prática, cita-se a liberação do aplicativo Mobile no celular do golpista (envio do QR Code); pagamento de boletos bancários ou envio de PIX como se estivesse estornando operações fraudulentas; e mais recentemente, a instalação do aplicativo de acesso remoto, que permite ao golpista a utilização do Mobile do cliente à distância (Anydesk ou TeamViewer). Nesse sentido, observa-se que ficou comprovado que as transações contestadas foram realizadas por meio do dispositivo mobile nomeado “Saturnino jose da si”, modelo SMA305GT (Samsung Galaxy A30), cadastrado e utilizado pelo cliente desde 30/09/2019, e autenticadas pela senha do cliente – ID. no 41573846. Consequentemente, nada obstante a fraude perpetrada, é certo as transações foram realizadas devido ao consumidor, que não tomou as precauções pertinentes para a averiguação do contato telefônico e quanto à disponibilização de seus dados bancários. Corrobora-se a ausência de responsabilidade do banco o fato de o Apelante não realizar ou intermediar o negócio jurídico, sendo mero depositário do crédito. E também de que a fraude foi realizada por pessoa totalmente desvinculada do banco, sendo o ilícito perpetrado fora de sua esfera institucional. Sem contar que ficou constatado que as transferências foram realizadas pelo próprio dispositivo cadastrado do Apelado – ID. no 41573846 (ID 43279059 - Pág. 4/5). Portanto, inexiste nexo causal e, por consequência, afasta-se a responsabilidade civil, uma vez que o banco Apelante além de não ter sido omisso quanto às medidas de segurança de praxe, também não contribuiu para o ilícito praticado, não participando do negócio jurídico. Ressalta-se ainda que após o registro de fraude por parte do consumidor, o Apelante instaurou procedimento interno para verificar a regularidade das informações e, por consequência, eventual reparação – Ids. no 41573848; e no 41573849. Também não há de se imputar a responsabilidade ao Banco em razão de haver sucessivas transações de relevante monta em um mesmo dia, pois não é razoável se exigir o bloqueio imediato das transações, quando realizadas pelo dispositivo cadastrado pelo cliente. Portanto, pelos elementos acostados aos autos, não se verifica falha na prestação do serviço do Apelante ou conduta negligente quanto ao seu sistema de segurança capazes de ensejar a sua responsabilidade objetiva. Em verdade, não há de se imputar a responsabilidade ao Banco, pois a conduta negligente do Apelado em não se precaver e facilitar a fraude perpetrada caracteriza culpa exclusiva do consumidor (ID 43279059 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.221.510/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024